Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-91.2018.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000929-91.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO MAGELA FERNANDES ALVES - CPF: 083.559.208-13 (APELANTE), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), SED-SOCIEDADE EDUCACIONAL DE DIAMANTINO LTDA - CNPJ: 03.610.829/0001-02 (APELADO), FLAVIA MACEDO BERTOZO - CPF: 213.666.898-60 (ADVOGADO), Jose Ferreira de Almeida (TERCEIRO INTERESSADO), Associação dos Funcionários do Fórum (TERCEIRO INTERESSADO), Mariana Fuster Soler Bernardo (TERCEIRO INTERESSADO), Alcebiades Bernardo Soler (TERCEIRO INTERESSADO), Nathalia Romeiro Soler (TERCEIRO INTERESSADO), Oswaldo Soler Neto (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1000929-91.2018.8.11.0005 – Diamantino.

Apelante
: Geraldo Magela Fernandes Alves.

Apelada
: Sociedade Educacional de Diamantino Ltda.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade
do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1000929-91.2018.8.11.0005 – Diamantino.

Apelante
: Geraldo Magela Fernandes Alves.

Apelada
: Sociedade Educacional de Diamantino Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Geraldo Magela Fernandes Alves
, em face da r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da ação de usucapião extraordinário, proposta em desfavor da
Sociedade Educacional de Diamantino Ltda
., que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Inconformado, o autor recorre argumentando, em suma, que estão presentes os requisitos da usucapião extraordinária, vez que exerce a posse sobre o imóvel decorrente de contratos desde 2004, no qual introduziu benfeitorias.

Assevera que a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
esta comprovada por documentos relativos à declaração de posse de bovinos, croqui, memorial descritivo, que demonstram que esta na área há mais de 10 anos.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido a fim de reconhecer o domínio sobre o imóvel.

Decorrido o prazo sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1000929-91.2018.8.11.0005 – Diamantino.

Apelante
: Geraldo Magela Fernandes Alves.

Apelada
: Sociedade Educacional de Diamantino Ltda.

VOTO

Cuida-se na origem, de ação de usucapião extraordinário proposta por Geraldo Magela Fernandes Alves, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel de matricula n. 22.428 do CRI da Comarca de Diamantino.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial.

Insurge-se, então, o autor, sustentando
que estão presentes os requisitos da usucapião extraordinária, vez que exerce a posse sobre o imóvel decorrente de contratos desde 2004, no qual introduziu benfeitorias.

A valer, o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, em razão da sua manifesta intempestividade, haja vista que, como se infere do expediente, a sentença de improcedência foi proferida em

09.05.23,

conta a qual o autor opôs embargos de declaração que foram julgados em

24.07.23
( id n. 185016268). O autor, então embargante, tomou ciência da decisão dos embargos em 26.07.23 ( expediente autos originário), e interpôs o recurso de apelação em
23.08.23
, quando já escoado

o prazo previsto no §5º, do art. 1.003 do CPC, que se findou em
17.08.23
, como certificado pelo auxiliar do Judiciário no id n.

185016272.

Desta feita, não deve ser conhecido o presente apelo, porquanto extemporâneo.

A propósito.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, de modo que quando não verificada impossibilita o seu conhecimento
.”( RAC N. 0001872-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j.

23.06.21)

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE – DECISÃO IMPUGNADA – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – PREVALÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A publicação da decisão recorrida no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre qualquer outra informação ou ato processual para fins de contagem do prazo recursal (entendimento do STJ).”
(RAC N
.
1007547-90.2020.8.11.0002,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho. j. 23.06.21).

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante a sua inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, inc. III e 1.011, inc. I, ambos do CPC

c/c art. 51, inciso I-B, do RITJMT.

P.I.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024